Tribunal: STF
Processo: RE 510047
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
COFINS E PIS – VALORES REPASSADOS A TERCEIROS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 1/DF. A doutrina do Supremo acerca do conceito de faturamento previsto no artigo 195, inciso I, da Carta Federal – Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1/DF – engloba valores recebidos e repassados a terceiros.